Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2015 - Controle de Inundações na bacia do Rio Bengalas em Nova Friburgo/RJ

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação aos Srs. Alan Carlos Vieira Vargas, Fernando Antônio de Freitas Mascarenhas e Marco Aurélio Damato Porto, ante o recolhimento integral das multas imputadas pelo Acórdão 2150/2021-TCU-Plenário e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.481/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.828/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alan Carlos Vieira Vargas (XXX.144.877-XX); Fernando Antônio de Freitas Mascarenhas (XXX.463.637-XX); João Carlos Grilo Carletti (XXX.938.867-XX); Marco Aurélio Damato Porto (XXX.220.187-XX). 1.3. Interessados: Consórcio Rio Bengalas (17.612.173/0001-63). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Instituto Estadual do Ambiente; Ministério das Cidades (extinto). 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Nilsomaro de Souza Rodrigues (53310/OAB-RJ) e Uanderson Braga Ribeiro (189828/OAB-RJ), representando João Carlos Grilo Carletti; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinto); Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Rio Bengalas. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.